Tribunal: TJDFT
Processo: 0001910-30.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo de dois dias estabelecido no artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto intempestivo.
2. Recurso não conhecido.